Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716444-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA HERMOGENES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Vera Lúcia Hermógenes contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença (no 0719213-56.2022.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal e limitou o débito exequendo ao período de janeiro de 1996 a abril de 1997, com a remessa à Contadoria Judicial para apuração dos valores utilizando os parâmetros estabelecidos (ID no 154127863, págs. 1-10). 2. Nas razões de ID no 46270173, a agravante sustenta, em síntese, que a sentença estabeleceu que o pagamento deveria ocorrer desde janeiro de 1996 (data da supressão do direito) até o seu restabelecimento, que somente ocorreu em maio de 2002 por força da Lei Distrital no 2.944/2002. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reconhecida a sua legitimidade para cobrar o valor total devido pelo agravado, no período de janeiro de 1996 a abril de 2022, conforme previsto no título judicial coletivo. 4. Preparo (ID no 46270175 e ID no 46270176). 5. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 46284917). 6. Contrarrazões apresentadas, na qual o agravado requer a extinção do cumprimento de sentença em razão da ilegitimidade da agravante (ID no 47884512). 7. É o necessário. 8. O agravado (Distrito Federal) interpôs agravo de instrumento (AI no 0720176-84.2023.8.07.0000) contra a mesma decisão objeto deste recurso. Naqueles autos, foi deferido o pedido de efeito suspensivo nos seguintes termos: “20. Defiro o efeito suspensivo para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada, o que conduz à extinção do cumprimento de sentença (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.015, parágrafo único). 21. Diante da extinção do cumprimento de sentença, condeno a autora/exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 3% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 338, parágrafo único). 22. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos”. 9. Há prejudicialidade externa, pois a concessão de efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento (no 0720176-84.2023.8.07.0000) resultou na extinção do cumprimento de sentença, prejudicando, portanto, a apreciação deste agravo de instrumento, interposto contra a mesma decisão. Contudo, a decisão liminar ainda não foi apreciada pelo Colegiado. 10. Em razão disso, aguardem-se os autos na Secretaria, com consequente retorno a esta Relatoria após o julgamento do mérito do AGI 0720176-84.2023.8.07.0000. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO